Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019119-83.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.695.954/0001-29 (INTERESSADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE LICENÇAS, DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICAS E OUTORGAS DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS EM RIOS DE DOMÍNIO ESTADUAL NA REGIÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI VISANDO A VISA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE – ATO COM AMPARO EM RECOMENDAÇÃO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ARTIGO 23, INCISO VI E VII DA CF/88 - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NO ATO PRATICADO NÃO CONSTATADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Se o ato praticado pela autoridade impetrada (suspensão de emissão de licenças, declaração de reserva de disponibilidade hídricas e outorgas de direito de uso de recursos hídricos, para novos empreendimentos hidrelétricos em rios de domínio estadual na região da bacia hidrográfica do Paraguai) não visa obstar a atividade empresarial de novos empreendimentos, mas evitar possíveis danos ambientais irreparáveis que podem refletir na presente e futura geração da vida humana, não se verifica a existência de ato ilegal e arbitrário, pois possui amparo no artigo 23, inciso VI e VII da CF/88.

Não demonstrado o direito líquido e certo a ser protegido, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINDENERGIA - SINDICATO DA CONSTRUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E GAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, consubstanciado na determinação de suspensão dos pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na Região Hidrográfica do Paraguai.

A Impetrante sustenta que, o Ministério Público Estadual emitiu notificação recomendatória à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, postulando pelo sobrestamento de emissão de licenças, Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para novos empreendimentos hidrelétricos na Região da Bacia Hidrográfica do Paraguai, o que fora acatado pela autoridade impetrada.

Argumenta que, está sendo elaborado o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai, por iniciativa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, iniciando-se os trabalhos em dezembro de 2014, sob a coordenação pela Agência Nacional de Águas.

Assevera que, em 04/09/2018, a Agência Nacional de Águas publicou a Resolução nº 64, determinando o sobrestamento dos processos de Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica e Outorgas de direito de uso de recursos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio da União, na Região Hidrográfica do Paraguai, até 31/05/2020.

Afirma que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente consultou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que por seu turno, rejeitou a proposta contida na Resolução nº 113/2019, que preconizava a suspensão de outorga para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na Região Hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.

Alega que o órgão ambiental se nega a deferir os pedidos de outorga para aproveitamento hidrelétrico para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual, com base em resolução da Agência Nacional de Aguas, a qual é responsável pela outorga relacionada aos rios de domínio da União.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que retome a emissão de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídricas e Outorgas para aproveitamento hidrelétrico, para empreendimentos localizados na região hidrográfica do Paraguai, em rios de domínio estadual.

No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator (id. 40138464) e a decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno interposto pela impetrante (Id. 55576995).

As informações foram pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso (Ids. 30973996).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 65727483).

É o relatório.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos.

Extrai-se dos autos que a
Agência Nacional de Águas editou a Resolução nº 64/2018,
determinando o sobrestamento dos processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direito de uso de recursos hídricos para novos empreendimentos, em rios de domínio da
União
na Região Hidrográfica do Paraguai,
até 31 de maio de 2020.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos chegou a editar a Resolução nº 113/2019, no sentido de sobrestar os processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos, em rios de
domínio do Estado de Mato Grosso
, na Região Hidrográfica do Paraguai, entretanto, em reunião ordinária do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (
CEHIDRO
)
, por maioria, a proposta da resolução fora rejeitada.

A parte Impetrante argui que a autoridade impetrada (
SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE)
, ao deixar de deferir os processos referentes aos requerimentos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e de Outorgas de direitos de uso de recursos hídricos para novos aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio do Estado de Mato Grosso, na Região Hidrográfica do Paraguai, contrariou à decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(
CEHIDRO
)
.

Expões também que além de contrariar a decisão do
CEHIDRO, o ato ora impugnado
está sendo realizado com base em resolução da Agência Nacional de Águas, a qual deve ser utilizada apenas para análise de outorga referente aos rios de domínio da União.

No entanto, da análise dos procedimentos extrajudiciais referentes às outorgas de exploração de recursos energéticos na Região Hidrográfica do Paraguai é possível constatar que a suspensão de outorga foi amparada em recomendação do Ministério Publico Estadual e não na Resolução da Agencia Nacional de Águas, como quer fazer crer o Impetrante.

Tal fato é passível de comprovação por meio dos pareceres técnicos emitidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente que dão suporte a não emissão, por ora, das outorgas, como cito:

“Este requerimento foi distribuído para análise em 17/10/2018 (fl. 207). Entretanto, foi constatado que o empreendimento a ser instalado está localizado na Bacia do Rio Cuiabá, UPG P-07 – Paraguai Pantanal, portanto
dentro do escopo dos empreendimentos previstos na Notificação Recomendatória nº 01/2018 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(fls. 216 a 221) – NR nº 01/2018. Em função disso, o processo foi colocado em espera (fl. 208).

A referida Notificação Recomendatória, recomenda que
“não sejam emitidas licenças nem autorize a instalação a Hidrovia Paraguai-Paraná ou obras para instalação de aproveitamentos hidroelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai”
.

Dentre os motivos apontados pela NR nº 01/2018 está que, durante o processo de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai – PRH Paraguai foi constatado a necessidade de avaliar conjuntamento o efeito dos vários empreendimentos hidrelétricos instalados e aqueles previstos na Bacia do Paraguai. A ANA – Agência Nacional de Águas contratou a Fundação Eliseu Alves para elaborar “Estudos de avaliação dos efeitos da implantação de empreendimentos hidrelétricos na Região Hidrográfica do Rio Paraguai”. Estes estudos são coordenados pela EMBRAPA PANTANAL em parceria com diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão de todo país e estão em andamento desde outubro de 2017. Tem o objetivo de “avaliar os impactos já produzidos para, com o estabelecimento de padrões paramétricos, buscar o entendimento do que os novos empreendimentos resultarão em impactos ambientais e hidrológicos, numa análise dos impactos conjuntos e sinérgicos e em nível de bacia hidrográfica”, como determina a Lei 9.433/97.

A NR nº 01/2018 cita, entre várias outras coisas, que a par dos considerando,
“
foi instaurado no âmbito das 15ª e 16ª Promotorias de Justiça da Capital e Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do Cuiabá o Inquérito Civil 000230-097/2018, por meio a Portaria n. 03/2018... com objetivo de investigar possíveis

legalidades na emissão de licenças ou não suspensão das que estiverem em vigência nas atividades/empreendimentos que pretendem explorar ou usar de qualquer forma os recursos hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, na porção localizada no Estado de Mato Grosso
”
(id. 28404965, p. 2, grifos nossos).

Consigna-se que a Lei Complementar n.º 416/2010 estabelece como uma das atribuições do Ministério Público Estadual é promover atos que visem a proteção do meio ambiente, como cito:

“
Art. 60 São funções institucionais do Ministério Público, nos termos da legislação aplicável:

[...]

VI - promover a ação penal, o inquérito civil, a ação civil pública, e
os demais instrumentos legalmente previstos, visando a:

[...]

b)
proteção, prevenção e reparação dos danos causados
ao patrimônio público e social, à defesa da cidadania,
ao meio ambiente
, ao consumidor, à ordem econômica e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...]”.

Além disso, a Constituição
Federal prevê que a
competência
para proteger o meio ambiente, bem como
preservar as florestas, a fauna e a flora é
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal e Municípios
, como cito:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]”.

Com efeito, a conduta da Impetrante, ao deixar de emitir novas
outorgas de exploração de recursos energéticos na Região Hidrográfica do Paraguai, está amparada na competência comum de proteção ambiental atribuída a todos os
entes federativos, e possui
amparo em recomendação
do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, constatasse que nos dois casos citados como exemplo pela parte Impetrante em que não foi emitida a outorga superficial de rios de domínio do Estado de Mato Grosso os critérios para o deferimento do pedido que não foram observados pelos pretendentes, como cito:

“
Conquanto haja disponibilidade hídrica e o uso no empreendimento CGH Guimarães 2 possa ser considerado racional, não está bem estabelecido o impacto deste empreendimento sobre os usos múltiplos na bacia. Os impactos ambientais e hidrológicos (e, portanto, nos usos múltiplos da água) serão devidamente mensurados no “
Estudos de avaliação dos efeitos da implantação de empreendimentos hidrelétricos na Região Hidrográfica do Rio Paraguai
”, em andamento.

Considerando as peculiaridades técnicas da Região Hidrográfica do Paraguai, a Notificação Recomendatória nº 01/2018, a diretriz para outorga constante no PRH – Paraguai (Resolução CNRH n°196 de 08/03/2018), a Recomendação CNZU nº 10/2018, e o princípio da prevenção por eles evocados, uma vez que a instalação de barramentos em bacias atualmente “livres” de barramentos poderá trazer danos irreversíveis ao meio ambiente do Pantanal Mato-grossense, somos pelo
indeferimento
deste requerimento, até que seja finalizado o referido estudo, para que seu resultado seja incorporado nas análises dos requerimentos de outorga para empreendimentos hidrelétricos”.

(Id. 28404964 - Pág. 7 e 28404965 - Pág. 7)

Destarte,
pelas provas carreadas ao caderno processual é possível constara que o ato praticado pela autoridade impetrada não visa obstar novos empreendimentos, mas evitar possíveis danos ambientais irreparáveis que podem refletir na presente e futura geração da vida humana, não tendo, dessa forma que se falar em ato ilegal e arbitrário.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021